Tribunal: TJDFT
Processo: 0728159-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ILEGITIMIDADE DO FIADOR PARA PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO. DIREITO POTESTATIVO. EXTENSÃO E PROFUNDIDADE DO EFEITO DEVOLUTIVO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA EM PARTE. RECURSO PREJUDICADO.
1. Na hipótese foram propostos embargos à execução com fundamento na anulação do negócio jurídico de sublocação, bem como em decorrência da nulidade do processo de execução em virtude da ausência da entrega das chaves do imóvel sublocado.
2. O art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. A legitimidade, de acordo com a teoria eclética de Enrico Tulio Liebman (LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 159), deve ser constatada de acordo com a posição ocupada pelos sujeitos da relação jurídica processual em comparação com situaão das partes que integraram a relação jurídica de direito substancial.
3. O fiador apenas assume obrigação acessória para garantir o cumprimento da obrigação especificada no contrato principal, razão pela qual responde com seu patrimônio nas hipóteses em que o devedor não adimplir a obrigação estabelecida no negócio jurídico principal. 3.1. Em razão da natureza acessória do contrato de fiança, o fiador não tem interesse jurídico e nem é parte legítima para requerer, em nome próprio, a decretação da anulação do contrato de sublocação ora em debate. 3.2. O fiador não está autorizado a atuar como substituto processual do subscritor do contrato principal. 3.3. Diante da ausência do interesse processual e da legitimidade ad causam do fiador para pretender a anulação do contrato de sublocação, o processo deve ser extinto em relação a esse item do pedido.
4. É recomendável destacar que a extensão (tantum devolutum quantum appellatum) e a profundidade do efeito devolutivo do recurso são estabelecidas de acordo com a matéria apreciada e decidida pelo Juízo singular, em contraposição ao que fora impugnado pelo apelante nas razões do seu recurso, nos termos do art. 1013 do Código de Processo Civil. 4.1. Para delimitar a matéria devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é necessário, portanto, identificar quais foram as questões decididas pela sentença. 4.2. É necessário observar que o princípio da congruência, ou da adstrição, impõe ao órgão jurisdicional que observe os limites da tutela jurisdicional pretendida, não podendo a sentença extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido. Por isso, o art. 492 do CPC veda que o juiz profira decisão de natureza diversa do pedido e que condene a parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda.
5. Preliminar de ilegitimidade ativa do fiador suscitada de ofício.
6. Sentença desconstituída em parte.
7. Recurso julgado prejudicado.